Tribunal: TJDFT
Processo: 0702145-49.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. DISPOSITIVO DE SENTENÇA E DE ACÓRDÃO QUE SE COMPLEMENTAM. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 48 da Lei no 9.099/95 e art. 1.022 do CPC).
2. Nos presentes embargos, requer o autor embargante que conste da parte dispositiva do acórdão a condenação do réu na importância de R$ 16.602,43, representativa da somatória das condenações estipuladas na sentença e no acórdão.
3. No caso, a sentença julgou parcialmente procedente o pedido do autor para condenar o réu Recife Nutrição no pagamento de R$ 11.258,83, referente ao tempo de espera do autor para iniciar o transporte (ID 12845581). O acórdão embargado reformou em parte a sentença para condenar a empresa ré no pagamento de R$ 5.343,60, referentes à dobra da diferença entre o valor pactuado e o valor mínimo da tabela da ANTT.
4. Considerando que o recurso do réu Recife Nutrição não foi conhecido e que o recurso do autor foi parcialmente provido para condenar o réu em verba diversa da estipulada na sentença, resta claro que a condenação estabelecida pelo acórdão embargado soma-se à condenação estipulada na sentença.
5. Assim, como decorre da obviedade hermenêutica, na ausência de modificação da sentença no que diz respeito à indenização pelo tempo de espera do autor para iniciar o transporte, prevalece o valor que foi lá fixado, ao qual se deva acrescentar o valor haurido em julgamento do Recurso Inominado, o que implica rejeição dos Embargos de Declaração.
6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
7. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.